Tribunal: TJSP
Processo: 1502217-43.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munições (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso interposto pela Defesa.
Mérito. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munições (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso interposto pela Defesa.
Mérito. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão do acusado. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes diversificados - 145 porções de maconha, 358 porções de cocaína, 118 porções de crack e 120 frascos de lança-perfume -, tudo sob responsabilidade do acusado, bem como a quantia de R$ 831,50 em espécie e um rádio transmissor. Destinação mercantil das drogas demonstrada nos autos. Condenação mantida. Porte ilegal de munições. Pretensão absolutória da Defesa. Acolhimento. Ausência de prova da materialidade do crime. Perícia nos artefatos apreendidos não juntada aos autos, embora requisitada pela Autoridade Policial. Prova técnica imprescindível para a aferição da aptidão das munições apreendidas, sendo certo que artefato inoperante não representa perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Infração penal que deixa vestígios. Inteligência do artigo 158 do Código de Processo Penal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Absolvição que se impõe.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea justificou a recondução da reprimenda ao mínimo legal. 3a Fase. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausência dos requisitos legais. Réu ostenta antecedentes criminais, revelando dedicação às atividades criminosas. Regime inicial semiaberto que se mostrou adequado e proporcionai, não comportando abrandamento, sobretudo diante dos maus antecedentes do apelante. Não se cogita a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
Recurso parcialmente provido.